Tribunal: TJMT
Processo: 1046590-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046590-43.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HIDRONI DISTRIBUIDORA DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 12.939.785/0001-41 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito sem resolução do mérito em razão da ausência de prova pré-constituída e da inadequação da via eleita para o reconhecimento do direito à compensação tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o reconhecimento do direito à compensação tributária de ICMS recolhido indevidamente, considerando a ausência de demonstração de ato coator concreto e a inadequação do mandado de segurança para a hipótese.

III. Razões de decidir

3. A compensação tributária requer a comprovação de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída e a demonstração de ato coator ou pretensão resistida pela Fazenda Pública.

4. A ausência de pedido expresso para declaração de ilegalidade do tributo impede a análise da compensação tributária no caso concreto.

5. O Superior Tribunal de Justiça condiciona o cabimento do mandado de segurança ao cumprimento de requisitos específicos, o que não foi observado. Não havendo ato abusivo ou ilegal, nem pedido para declaração da ilegalidade do tributo, a pretensão não pode ser acolhida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A compensação tributária não pode ser reconhecida em mandado de segurança sem demonstração de ato coator concreto, pretensão resistida, pedido expresso de declaração de ilegalidade do tributo e prova pré-constituída de direito líquido e certo.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009,
arts
. 1o e 6o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
AgI
nt
no RMS
67.364
/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.08.2022; TJMT, AC 10586597820208110041, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto p
or
HIDRONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este relator que n
egou prov
i
m
e
n
t
o

a
o
recurso de apelação interposto
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo
a quo
que
extinguiu
o feito, sem resolução do mérito
.

Em síntese, a decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso de apelação, com fundamento na ausência de prova pré-constituída para comprovação do direito líquido e certo no mandado de segurança, bem como na inadequação da via eleita, ante a ausência de demonstração de ato coator concreto ou de pretensão resistida.

Em suas razões, a agravante sustenta que busca o reconhecimento
judicial
do direito invocado
, a fim de,
administrativamente
, perfectibilizar a compensação
dos créditos discutidos
, nos termos da súmula 213 do
c.
Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, aduz que “
não há que se falar em necessidade de dilação probatória, já que todas as informações e documentos constantes nos autos possuem absoluta fé pública, posto que foram retiradas do sistema
do conta corrente fiscal
administrado pela própria SEFAZ/MT e possuem presunção de veracidade
”, bem como que “
no presente caso é o direito líquido e certo do pagamento indevido e contrariamente ao fundamentado na r. decisão proferida nos autos, há nos autos a prova pré-constituída do pagamento indevido de ICMS Estimativa
”.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 258227667).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
HIDRONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA
contra a decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo
a quo
que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento do mandado de segurança para reconhecer o direito à compensação tributária de tributos recolhidos indevidamente.

Pois bem.

Nos termos da súmula 213
/STJ
, invocada pela parte agravante, o mandado de segurança é o meio apto
a declarar
que determinado tributo é
compensável com outro, desde que
observados os requisitos para sua impetração.

C
omo cediço,
quando da impetração do
writ
,
deve ser comprovado, de plano e cumulativamente,

i)
o direito líquido e certo violado;

ii
)
o ato ilegal ou abusivo;
iii
)
a autoridade coatora e
iv
)
seu ingresso
no prazo de 120 dias, a partir do momento em que toma ciência do ato abusivo ou ilegal.

No caso
dos autos
, a causa de pedir esta fundada na ilegalidade da cobrança do “
ICMS
estimativa por operação”

e do “ICMS estimativa simplificada”
, razão pela qual, para o impetrante, está caracterizado seu direito líquido e
certo
à
compensação
do
s valores pagos, no
tocante
a este
s
tributo
s
, entre os anos de
2017 e 2019
.

Por outro lado, não há prova de ato coator,
tampouco
de pretensão resistida da Fazenda Pública.

É certo que, para o ajuizamento da presente, há de se insurgir quanto a um motivo.

Não resta claro, por meio das provas carreadas, o ato omissivo ou comissivo que ensejou o ajuizamento da presente ação mandamental.

Logo, não restou caracterizado o preenchimento dos requisitos
cumulativos
acima mencionados
.

Nesse sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS FILIAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ESTARIA NA IMINÊNCIA DE AUTUAR A IMPETRANTE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" (RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Nesse mesmo sentido:
AgInt
no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
20/3/2020;
AgRg
no MS 20.395/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
23/9/2014.

3. Inexistência de prova pré-constituída de que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato concreto, tendo a recorrente afirmando tão somente que, no caso, basta demonstrar os fatos, o enquadramento na situação concreta e a subsunção legal que respalde o justo receio descrito pelo art. 1o da Lei no 12.016/2009 como hipótese de cabimento do remédio constitucional
.

4. Agravo interno não provido”.

(
AgInt
no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 17/8/2022)
[sem destaque no original]

E, também, deste e. Tribunal. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA DENEGADA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS –
INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR
E/OU IMINIÊNCIA DE AMEAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo
"exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano”
(
AgInt
no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 17/8/2022.).

2. Se não resta demonstrada por prova pré-constituída a iminência de lesão a direto líquido e certo, decorrente de atos rotineiros do fisco ou de ato concreto, é evidente a inexistência de ato coator no caso
.

3. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MT - AC: 10586597820208110041, Rel. DR. EDSON DIAS REIS, Juiz de Direito Convocado, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023).
[sem destaque no original]

Não se perde de vista que, quando do julgamento do REsp n. 1.365.095/SP, o c. Superior Tribunal de Justiça
reafirmou a tese de que, no mandado de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário
.

Por outro lado,
no caso submetido a julgamento,
conforme consignado
no voto do relator

i. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, “
(...)
postulando o Contribuinte apenas a concessão da
ordem para se declarar o direito à compensação tributária,
em virtude do
reconhecimento judicial transitado em julgado da ilegalidade ou
inconstitucionalidade da exigência da exação
(...)
”.

Nota-se que, naquela ação, houve pedido formulado pela parte de
declaração
de ilegalidade do tributo cobrado e, sequencialmente, foi formulado pedido de compensação destes créditos declarados ilegais
.

Até porque
,

apesar de
reconheci
da
a
ilegalidade
d
a cobrança
ICMS estimativa simplificada, por meio de decreto,
ante a expressa violação ao comando normativo da Lei Kandir,
a parte prejudicada deve se insurgir da cobrança e requerer,
administrativa ou
judicialmente, a declaração de ilegalidade
, o que não foi observado no caso concreto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025